Tribunal: TJMT
Processo: 1028436-95.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1028436-95.2025.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. HELIO NISHIYAMA

REVISOR:
EXMO. SR.
DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:
[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ANTONIO VIEIRA - CPF: 038.167.183-61 (VÍTIMA), MATHEUS VIANA RODRIGUES - CPF: 077.102.441-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NA PARTE REMANESCENTE, POR UNANIMIDADE A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REVISOR DIVERGIU APENAS COM RELAÇÃO AO PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PARCIAL EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS REMANESCENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, com o fim de anular a condenação pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I) à pena de 14 anos de reclusão em regime fechado, mantida pela Segunda Câmara Criminal.

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado pelo motivo torpe;
(ii)
interposição de apelação pela defesa, sob alegação de decisão manifestamente contraria à prova dos autos quanto à autoria delitiva;
(iii)
recurso desprovido pela Segunda Câmara Criminal;
(iv)
pronúncia fundamentada em depoimento de testemunha sem rosto confirmado pela prova testemunhal;
(v)
renúncia dos advogados habilitados dias antes da sessão plenária;
(vi)
nomeação da Defensoria Pública para defesa em plenário do Júri.

3. Requerimentos:
(i)
declaração de nulidade da pronúncia por ofensa a texto expresso da lei;
(ii)
desconstituição da sentença por deficiência de defesa;
(iii)
desconstituição da condenação e consequente absolvição por contrariedade à evidência dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a tese atinente à autoria delitiva é passível de análise em revisão criminal;
(ii)
a alegada nulidade da pronúncia por fundamentação em elementos informativos colhidos no inquérito;
(iii)
se houve deficiência de defesa em razão da substituição de patronos poucos dias antes da sessão plenária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação revisional não se presta a mera reavaliação do conjunto probatório produzido ou de teses jurídicas já devidamente avaliadas durante a tramitação da ação principal.

6. Nos casos em que a situação descrita na ação revisional não se encaixa em alguma das hipóteses legais autorizativas, é impositiva a extinção da ação sem resolução de mérito.

7. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a demonstração plena do envolvimento do agente.

8. A fundamentação da pronúncia baseada em depoimento de testemunha sem rosto, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, não ofende o disposto no art. 155 do CPP.

9. A mera substituição de patronos dias antes da sessão plenária do Tribunal do Júri é insuficiente basta para caracterizar cerceamento de defesa quando sequer existe prova concreta de desídia ou inércia na atuação do defensor nomeado.

IV. DISPOSITIVO

10. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na parte remanescente, julgada improcedente.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I; CPP, arts. 155, 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, AgRg no HC n. 995.106/GO, AgRg no HC n. 893.193/SP; TJMT, RevCrim 1013139-48.2025.8.11.0000, RevCrim 1012390-31.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Anderson Pereira da Silva
, com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo e preservou a condenação do requerente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal, à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
em
regime inicial fechado
.

Participaram do julgamento do apelo os Desembargadores Rui Ramos Ribeiro (relator), Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (revisor) e Paulo Sérgio Carreira de Souza (vogal).

A condenação transitou em julgado em
18/junho/2025
(id. 310160862).

Na presente ação revisional, o requerente postula a desconstituição da sentença e consequente absolvição do requerente, pois a condenação, baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, seria manifestamente contrária à evidência dos autos e ao próprio texto da lei.

De modo subsidiário, busca ver reconhecida a nulidade da pronúncia, porque lastreada exclusivamente em depoimento de testemunha sem rosto, o que violaria o art. 155 do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a declaração de nulidade do veredicto por cerceamento de defesa, decorrente da nomeação da Defensoria Pública para realizar a defesa do requerente na sessão plenária do Tribunal do Júri, ante a renúncia dos advogados habilitados à época.

Requereu-se a concessão de tutela de urgência para suspender a execução da pena imposta, com a expedição do competente alvará de soltura até o julgamento final da presente ação revisional (id. 308862395).

O pleito liminar foi indeferido (id. 310135369).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
conhecimento parcial
da ação revisional e, na parte conhecida, pela
improcedência
(id. 313049883).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS VIANA RODRIGUES, OAB/MT 36094/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que o requerente
Anderson Pereira da Silva
foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, CP), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
(...) No dia 26 de maio de 2022, por volta das 06h45 min, em via pública, na Av. Dom Aquino, nº 18, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados MARCÍLIO GERÔNCIO DANTAS DE ARAÚJO, GEWERSON SÁ DE PAULA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA e WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com o adolescente CAÍQUE BARAÚNA BARBOSA, mataram a vítima ANTÔNIO VIEIRA, com disparos de arma de fogo (não apreendida), atingindo-o com pelo menos 10 (dez) tiros, em especial nas regiões da face, do tórax e região dorsal esquerda, causando-lhe a morte por traumatismo crânio encefálico e hemorragia interna aguda (choque hipovolêmico), consoante Laudo de Necropsia nº 210.1.01.2022.014171-01 (Id.86720554) e Laudo Pericial em Local de Morte Violenta n° 210.2.11.2022.006229-01 (em anexo).

Na ocasião, o denunciado MARCÍLIO, junto com o adolescente Caíque, estava em um veículo, do tipo VW Gol, de cor preto, placa KAT-6430, e visualizou a vítima ANTÔNIO, em via pública, que seguia em sua motocicleta, marca/modelo CB300, placa OAV-2723.

Ato contínuo, o adolescente, que conduzia o carro, aproximou-se e encostou o veículo na motocicleta de ANTÔNIO, oportunidade em que o mesmo caiu e, em seguida, o denunciado MARCÍLIO, que estava no banco de passageiros, desceu e efetuou vários disparos contra a vítima, que foram causa suficiente de sua morte.

Após, o denunciado MARCÍLIO e o adolescente Caíque fugiram do local.

O denunciado MARCÍLIO atuou na condição de executor, cujo mandante do crime foi o denunciado ANDERSON, vulgo “GB” e/ ou “Turco”, apontado como “Gerente” da organização criminosa “Comando Vermelho” nesta Cidade.

Os denunciados GEWERSON e WILLIAN foram os responsáveis por arrecadar instrumentos para a execução do crime, em especial, a arma e o veículo utilizado no evento criminoso, com a ciência de que seriam para matar a vítima.

É que, consoante Relatório de Investigação de nº 2022.13.35844 (Id.86720572), foram apreendidos os aparelhos celulares de MARCÍLIO e GEWERSON, oportunidade em que foi possível constatar que eles e também WILLIAN mantiveram contato através de ligações telefônicas, antes e após o crime (dia 23/05/2022 às 20h14min - três dias antes do crime) e (dia 26/05/2022 às 08h16min – cerca de duas horas após o crime).

Os denunciados cometeram o crime impelidos por motivo torpe, eis que mataram a vítima em cumprimento a um “salve”, ou seja, um castigo, em nome da organização criminosa “Comando Vermelho”, sob a alegação de que ANTÔNIO comercializava drogas sem autorização e sem pagamento de taxas à facção criminosa.

Os denunciados também utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os disparos foram efetuados de inopino, sem que a vítima esperasse a agressão, quando estava caída ao solo após colisão em sua motocicleta, prejudicando-lhe as possibilidades de reação (...)
”

(id. 310160858).

Na origem, o feito foi autuado sob o n. 1004053-44.2022.8.11.0037 e levado à apreciação do Tribunal do Juri da Comarca de Primavera do Leste, que julgou a pretensão punitiva
parcialmente procedente
para condenar o requerente pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 1º, I, CP).

Após o veredicto, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste fixou ao requerente pena privativa de liberdade de
14 (catorze) anos de reclusão
em
regime inicial fechado
(id. 310160860).

O recurso de apelação interposto pela Defesa foi
desprovido
pela Segunda Câmara Criminal, em julgamento que contou com a participação dos Desembargadores Rui Ramos Ribeiro (relator), Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (revisor) e Paulo Sergio Carreira de Souza (vogal).

Eis a ementa do acórdão:

“
(...) APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – CONCLUSÃO DOS JURADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A TESE ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR – OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE – VINGANÇA – ORDEM DE FACÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença só pode ser anulada quando divorciada das provas constantes dos autos. Se, todavia, optou por uma das versões, com lastro em elementos constantes nos autos, esta prevalece.

A opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova não se configura “como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Os jurados decidem ex conscientia propria. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

A qualificadora de motivo torpe foi comprovada por provas testemunhais, depoimentos e laudos periciais, indicando vingança como motivo do crime.
”

(ApCrim n. 1004053-44.2022.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 06/05/2025).

A condenação transitou em julgado em
18/junho/2025
(id. 310160862).

A Defesa propõe a ação revisional com o fim de desconstituir a condenação, sob o argumento de que seria contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, pelos fundamentos que passo a analisar.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta, inicialmente, a extinção parcial da presente revisão criminal, no que se refere ao pedido de absolvição do requerente por ausência de prova, argumentando, para tanto, que a matéria foi analisada e decidida em recurso de apelação.

Acertada a posição da Cúpula Ministerial.

Como se sabe, a revisão criminal constitui meio extraordinário de impugnação contra sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erros judiciários, podendo ser ajuizada a qualquer tempo.

A ação revisional é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”.

Quanto à sua excepcionalidade, relevante reproduzir julgados desta Turma de Câmaras, que sistematicamente tem entendido que a revisão criminal não se presta para reexame das provas e teses defensivas, como se fosse um segundo recurso de apelação:

“(...) A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal. (...)”
(TJMT, RevCrim 1013139-48.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 09/09/2025).

“(...) A revisão criminal não se presta a substituir a apelação, nem constitui meio adequado para reexame de fatos e provas já decididos. (...)”
(TJMT, RevCrim 1012390-31.2025.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 15/08/2025).

Essa compreensão é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2024).

Nesses moldes, a revisão criminal não cumpre a função de sucedâneo recursal e não se presta a novo juízo de valor sobre o conjunto probatório ou questões preliminares. Por efeito, caso a situação descrita na ação revisional não se encaixe em alguma das hipóteses legais que a autorizam, a sua extinção sem resolução do mérito é impositiva.

No caso, depreende-se que o Tribunal de Justiça, ao analisar o apelo defensivo, procedeu ao devido exame da alegação de manifesta contrariedade da condenação à prova produzida e concluiu pela inexistência de decisão contrária à evidência dos autos.

Na ocasião, a Segunda Câmara Criminal acompanhou integralmente o voto de relatoria do e. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que reconheceu a existência de prova da autoria delitiva para respaldar o veredicto do Conselho de Sentença.

O voto condutor consigna que “
o Setor de Divisão de Homicídios no relatório de investigação (Relatório de Investigação nº. 2022.13.35844), afirmou que restou demonstrada a participação do recorrente Anderson Pereira da Silva, vulgo “GB” e/ou “Turco”, como mandante do crime, foi ele que deu a ordem principal de executar a vítima, uma vez que possui na facção criminosa cargo de liderança determinando “salves”, “prazos” e exigindo cumprimento das regras impostas pela facção criminosa CV/MT fora e dentro da cadeia pública local
”.

Reforça, ademais, que a coautoria está calcada na teoria do domínio do fato e na divisão de tarefas, ressaltando que “
Anderson, vulgo “GB” e/ ou “Turco” atuou na condição de mandante, eis que “Gerente” da organização criminosa “Comando Vermelho” nesta Cidade e responsável pela determinação de ‘salve’
”.

Nesse cenário, observa-se que o requerente apenas reitera questões já decididas por este Tribunal de Justiça, em nítida intenção de utilizar a revisão criminal como segunda apelação, o que é inadmissível.

Portanto, as indagações quanto à autoria delitiva não ensejam a admissão e processamento em ação revisional, motivo pelo qual,
neste ponto, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito
.

Por outro lado, é certo que as teses de nulidade da pronúncia e de deficiência de defesa em plenário não foram suscitadas ou apreciadas em sede de apelação criminal, circunstância que justifica a admissão e análise na presente ação revisional.

Para fundamentar a sua pretensão, o requerente sustenta a nulidade da pronúncia por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, alegando que a decisão se fundamentou apenas em elementos informativos colhidos na investigação, especificamente em depoimentos de “
testemunhas sem rosto
” prestados na delegacia, sem a presença da defesa e sem possibilidade de contradita, de modo que a condenação contraria texto expresso da lei.

O pleito não merece acolhimento.

A primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência de crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Dessa forma, a decisão de pronúncia tem por finalidade submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a fim de que a Corte Popular se manifeste sobre as provas coligidas e delibere acerca da autoria e da forma de execução do crime narrado na denúncia.

Por essa razão, predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a arguição de nulidade da decisão de pronúncia. Veja-se:

“
(...) 1.
A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri esvazia a discussão sobre a nulidade da pronúncia
. 2. A preclusão impede a rediscussão de nulidades não arguidas no momento oportuno. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria preclusa ou coberta pela coisa julgada (...)
” (STJ, AgRg no
HC
n. 995.106/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 30/6/2025).

“
(...) 3. Ambas as Turmas de Direito Penal do STJ têm o entendimento consolidado de que
a superveniência de sentença condenatória prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia,
razão pela qual fica superada a discussão posta neste writ (AgRg no HC n. 823.241/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 4. Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, AgRg no
HC
n. 893.193/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 3/10/2024).

Por conseguinte, a tese de nulidade da pronúncia está atingida pela preclusão, uma vez que foi suscitada exclusivamente nesta via autônoma.

Ressalte-se, por oportuno, que, mesmo que tivesse sido arguida de forma tempestiva, seria igualmente rejeitada, por ser improcedente.

Nesse ponto, convém ponderar que os crimes praticados no contexto de organizações criminosas apresentam particularidades que não podem ser ignoradas pelo julgador, especialmente no que tange à produção probatória e à valoração dos elementos de convicção.

A testemunha L.F. de O. foi ouvida sob o regime de proteção previsto na Lei n. 9.807/99, com ocultação de sua identidade, justamente em razão do fundado receio de represálias por parte da facção criminosa “Comando Vermelho”, circunstância que, por si só, evidencia a gravidade do contexto fático e a periculosidade dos agentes envolvidos.

Não se desconhece que, em casos desta natureza, a retratação ou modificação de versões por parte de testemunhas constitui fenômeno recorrente e esperado, decorrente da atuação intimidatória das organizações criminosas, que empregam meios violentos para obstaculizar a persecução penal e assegurar a impunidade de seus integrantes.

Os policiais civis, ao deporem em juízo, não se limitaram a reproduzir o que ouviram de terceiros, mas apresentaram relato direto dos fatos apurados durante as investigações, descrevendo a dinâmica do crime, a estrutura hierárquica da facção e o papel desempenhado por cada um dos acusados, inclusive o requerente, na condição de liderança responsável pela ordem de execução.

A prova oral corrobora as informações extraídas dos aparelhos celulares dos corréus Marcilio Gerôncio Dantas de Araújo e Gewerson Sá de Paula, as quais indicam que são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Conforme explicitado pelos investigadores de polícia, a vítima foi executada em nome da organização criminosa “Comando Vermelho”, pois comercializava drogas sem autorização e sem pagamento de taxas à facção, da qual todos os envolvidos eram integrantes.

Segundo a conclusão das investigações, ratificadas em juízo e em plenário do Júri pelos policiais civis, os corréus Gewerson e Willian foram responsáveis pelo planejamento da ação, pois levantaram informações sobre a rotina da vítima, como horário e o trajeto que fazia todos os dias, bem como providenciaram a arma de fogo e o veículo usado no crime.

Os policiais civis relataram que, segundo as investigações, o acusado Marcilio e o adolescente C.B. foram os executores do crime, enquanto o
requerente
, na condição de liderança da facção criminosa e detentor da autoridade para determinar os denominados “salves”, foi o responsável pela ordem que culminou na execução da vítima.

Como se nota, a posição de liderança ocupada pelo requerente é incontroversa, especialmente diante do fato de ter ele sido processado e condenado pelo crime de integração de organização criminosa armada, em razão de sua atuação como “Disciplina” no braço da facção que operava na região de Primavera do Leste (ação penal n. 0002161-25.2019.8.11.0037).

Desenhado esse quadro, nota-se que a sentença de pronúncia observou integralmente o rito processual, com descrição da imputação e exposição concisa dos indícios mínimos de autoria colhidos na fase investigativa e corroborados em juízo, o que afasta a propalada nulidade por ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim, as alegações não têm o condão de desconstituir a coisa julgada, pois, além de extemporâneas, carecem de plausibilidade fático-jurídica, razão pela qual se impõe o reconhecimento de sua improcedência.

Por fim, o requerente pretende a desconstituição da sentença condenatória, sob o argumento de que teria sido proferida em contrariedade ao texto expresso da lei, em razão da suposta violação à garantia constitucional da ampla defesa ante a atuação deficiente da Defensoria Pública, que, após a renúncia dos advogados habilitados, não teve tempo hábil para a preparação da defesa em plenário do júri.

Sem razão, contudo.

Não obstante a argumentação apresentada pelo requerente, a substituição de patronos dias antes da sessão plenária, por si só, não configura ofensa à ampla defesa, que reclama prova do efetivo prejuízo causado ao réu.

O requerente foi cientificado, em 19/junho/2025, da renúncia do patrono anteriormente constituído e, na mesma oportunidade, requereu o patrocínio da Defensoria Pública. O órgão foi regularmente intimado dois dias antes da sessão plenária, que ocorreu em 26/junho/2025, inexistindo pedido de adiamento ou redesignação do ato pela defesa.

Além disso, a Defensoria Pública atuou regularmente em plenário, dedicando mais de uma hora às alegações orais, nas quais invocou a negativa de autoria e a participação de menor importância, teses compatíveis com os fatos e que constituíram estratégia possível dentro do contexto processual.

Conforme destacado no parecer ministerial, “
a ausência de requerimento de diligências específicas, como quebra de sigilo telefônico, não configura nulidade, pois trata-se de decisão estratégica do defensor. A atuação defensiva não pode ser medida pela adoção de todas as possibilidades probatórias, mas sim pela efetividade das teses apresentadas e pela regularidade do procedimento
” (id. 313049883).

Aliás, o mero resultado desfavorável do julgamento não basta para caracterizar cerceamento de defesa, quando inexiste prova concreta de falta de zelo profissional, inadequação ou falha na atuação do defensor nomeado.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade por ausência ou deficiência de defesa técnica, haja vista que o requerente não demonstrou desídia ou atuação negligente da Defensoria Pública, que exerceu sua função em conformidade com os limites constitucionais da ampla defesa.

Assim, as teses de nulidade apresentadas pelo requerente são infundadas e não justificam a anulação da pronúncia, tampouco pela condenação afetada pela coisa julgada material.

Pelo exposto, julgo a presente ação revisional
parcialmente extinta
sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, julgo-a
improcedente
, preservando a condenação de
Anderson Pereira da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(REVISOR):

Senhor Relator,

Não utilizo a expressão "conhecer". Então, admito a ação revisional porque não a indefiro parcialmente, nem a extingo parcialmente.

Quanto ao mérito, julgo improcedente nos exatos termos do voto de Vossa Excelência.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(3º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(5º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(6º VOGAL):

Ausente justificadamente.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(7º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(9º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(10º VOGAL):

Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025